Tribunal: TJMT
Processo: 1012128-02.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012128-02.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (EMBARGANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (REPRESENTANTE), PAULO CESAR MOREIRA DE MAGALHAES - CPF: 537.820.201-97 (EMBARGADO), JULIO CESAR ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 079.873.509-07 (ADVOGADO), FLAVIO HENRIQUE SILVA POZZOBON - CPF: 222.493.828-40 (ADVOGADO), EVANIA TEOFILO DO REGO - CPF: 819.465.114-04 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
n.
1012128-02.2018.8.11.0041 – Capital.

Embargante:
Concremax Concreto Engenharia e Saneamento Ltda.

Embargada:
Paulo Cesar Moreira de Magalhães.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL - ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL -
CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO– EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC.

O vicio da contradição
se evidencia sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra, inexistente no caso em pauta.

Oposto o recurso integrativo com fim específico de rediscutir a matéria, deve os embargos de declaração ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
n.
1012128-02.2018.8.11.0041 – Capital

Embargante:
Concremax Concreto Engenharia e Saneamento Ltda.

Embargada:
Paulo Cesar Moreira de Magalhães.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Concremax Concreto Engenharia e Saneamento Ltda., em face do v. acórdão proferido por esta Câmara no Recurso de Apelação n.
1012128-02.2018.8.11.0041
, que deu parcial provimento ao apelo interposto pela construtora, ora embargante, para o fim de determinar o ressarcimento dos valores a título de aluguel, d
urante o período de Junho de 2016 até 29.09.2016, e minorar o dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cujos juros incidirão a partir da citação.

Inconformada, a embargante sustenta a existência de omissão no acordão embargado por não ter o voto condutor pronunciado acerca do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, de que o mero descumprimento contratual não enseja a condenação por dano moral.

Pontua que mero atraso na entrega do imóvel, por si só, não enseja dano moral, pois o dissabor inerente à expectativa frustrada decorrente de simples inadimplemento contratual se insere no cotidiano das relações comerciais e não implica lesão à honra ou violação da dignidade humana.

Forte em tais argumentos requer a reforma do acórdão embargado para que seja suprida a questão apontada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 09 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
n.
1012128-02.2018.8.11.0041 – Capital

Embargante:
Concremax Concreto Engenharia e Saneamento Ltda.

Embargada:
Paulo Cesar Moreira de Magalhães.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

No caso em pauta, a embargante sustenta que o acórdão embargado é omisso por não ter o voto condutor pronunciado acerca do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, de que o mero descumprimento contratual não enseja a condenação por dano moral.

No ponto, ressaltou o voto condutor expressamente que não se trata de mera frustação do cotidiano, mas de descumprimento de obrigação que acarretou modificação de todo um planejamento familiar, o que ultrapassa os limites do tolerável, a afetar os

direitos da personalidade da parte.

Assim, ao que se verifica não subsiste qualquer omissão no tocante, pois o acórdão embargado enfrentou a matéria ventilada, tratando-se de

inconformismo com o resultado do julgamento.

Portanto, se com tal conclusão a embargante discorda, não é em sede de embargos de declaração que obterá a reforma do julgado, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DE ENTREGA REGULARIZADA DE CONDOMÍNIO DE ACORDO COM CONTRATO E ACORDO COLETIVO C/C COM PAGAMENTO DE ALUGUERES CONFORME CLÁUSULA CONTRATUAL, DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS POR ATRASO NA ENTREGA DE OBRA – QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE ALUGUÉIS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO – PRECEDENTES –
ATRASO INJUSTIFICADO DA CONSTRUTORA NA ENTREGA DO IMÓVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, hipóteses não evidenciadas.

Para autorizar a condenação em litigância de má-fé, deve-se vislumbrar inconteste a ocorrência de uma das situações previstas no art. 80 do CPC, o que não restou comprovado no caso dos autos.”
.(RED n.

1003132-15.2018.8.11.0041, 3 Câmara de Direito Privado,

Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, J. 24.05.23 - negritei
)

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 09 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023